Tribunal: TJPA
Processo: 0052277-83.2015.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0052277-83.2015.8.14.0007

APELANTE: JESUS DA CONCEICAO VIEIRA

ADVOGADO DATIVO: MIZAEL VIRGILINO LOBO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0052277-83.2015.8.14.0007

RECURSO DE APELAÇÃO – JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO/PA

APELANTE: JESUS DA CONCEIÇÃO VIEIRA (ADVOGADO: MIZAEL DIAS)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 12 LEI 10.826/2003 – CONFISSÃO RECONHECIDA COMO ATENUANTE DA PENA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
O direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.
Entre a data do recebimento da denúncia, 12.08.2015, ID-10615787, e a prolação da sentença, 22.12.2019, passaram-se mais de quatro anos, estando, portanto, extinta a punibilidade do réu pela prescrição retroativa, nos termos do art. 109, V, do CP. Recurso improvido, mas reconhecida a prescrição. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, reconhecimento de ofício da prescrição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0052277-83.2015.8.14.0007

RECURSO DE APELAÇÃO – JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO/PA

APELANTE: JESUS DA CONCEIÇÃO VIEIRA (ADVOGADO: MIZAEL DIAS)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por JESUS DA CONCEIÇÃO VIEIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que o condenou pela prática da conduta tipificada no art.12, da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção e 40 (sessenta) dias multa.

Narra a peça acusatória que:
“(...) por volta das 17h do dia 17/07/2015, a sra. PAULINA DA CONCEIÇÃO mãe do acusado JESUS DA CONCEIÇÃO VIEIRA, chegou para fazer uma ocorrência, informando que o denunciado, seu filho, tinha lhe ameaçado e que possuía uma arma de fogo em seu poder, guardada na residência deste, na Vila de Cardoso. Narra a peça informativa que o policial civil saiu em diligência, juntamente com o CB/PM Josivaldo, no dia 18/07/2015, no escopo de localizar o denunciado e constatar a denúncia feita por sua genitora, sendo que ao chegar no local indicado, o imputado foi encontrado na frente da sua residência capinando, e não esboçou reação nenhuma quando viu a presença da VTR da Polícia Civil. Consta nos autos que os policiais pediram permissão para entrar na referida residência, o que foi concedido pelo imputado, que acompanhou a diligência, sendo que ao ser perguntado pelos policiais se este possuía arma de fogo, respondeu que sim e mostrou aonde guardava a arma. Assim, foi apreendida a arma de fogo do tipo espingarda calibre 32, desmuniciada com 4 estojos deflagrados e recarregáveis, sendo que na mesma ocasião foi dado voz de prisão ao imputado, que foi conduzido até a unidade policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Segundo declarações da sra. Paulina da Conceição, mãe do acusado, esta relata que este tem arma desde o ano de 2013, e que ultimamente tem ameaçado de matá-la com referida arma, além de fazer também ameaças de morte em face de seu marido. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 12 de agosto de 2015, ID-10615787.

Aduz o recorrente que a decisão é contrária à prova dos autos. Informa que o laudo técnico atestou inoperância do artefato, não havendo potencial lesivo na arma de fogo. Requer sua absolvição.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-10615795.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por JESUS DA CONCEIÇÃO VIEIRA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que o condenou pela prática da conduta tipificada no art.12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção e 40 (sessenta) dias multa.

Aduz o recorrente que a decisão é contrária à prova dos autos. Informa que o laudo técnico atestou inoperância do artefato, não havendo potencial lesivo na arma de fogo. Requer sua absolvição.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

A autoria e materialidade do delito tipificado no art.12 da Lei nº 10.826/03 restou comprovada nos autos, diante do depoimento do réu, ID-10615789, ao afirmar que possuía a arma e a utilizava para caça, como a seguir transcrevo:
“(...) confirma que tinha a arma em questão apenas para uso em caça, haja vista que mora na zona rural; (...); que a espingarda não tinha o cano cortado; que a espingarda funcionava normalmente; que não viu os policiais apreenderem

cartuchos da arma; que confirma que usava arma em questão apenas para caçar; que de vez em quando o depoente ia para matar a caça
.”

A testemunha PM Josivaldo Ladislau Batista afirmou em juízo que
: “(...) o depoente e seus colegas encontraram, dentro da residência do acusado, uma espingarda, a qual ele admitiu que usava para caçar; que nunca ouviu falar mal do acusado na comunidade; (...).”

O laudo pericial concluiu que:
“(...) a arma de fogo periciada apresentou vestígios de ter efetuado tiro anterior ao exame, porém, não se pode precisar a recenticidade do mesmo. No momento da perícia a arma de fogo encontrava-se inoperante devido ausência do percutor e não apresentava potencialidade
.”

Comungo do entendimento do MM. Juízo
a quo
ao mencionar que:
“(...) embora quando da perícia ela estivesse inoperante, por ausência de uma peça, o percutor, a qual pode ter ficado na casa dele ou ter se extraviado.”

Desta forma, tenho que restou devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito, pelo que afasto sua pretensão absolutória.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada em 1 ano e 6 meses de detenção e 60 dias multa. Apenas a circunstância do crime foi valorada como negativa, a qual mantenho, eis que foi a genitora do réu quem registrou a ocorrência policial, sentindo-se ameaçada com a arma mantida sob sua guarda. As demais circunstâncias mantenho como favoráveis ou neutras, diante da ausência de elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Mantenho a atenuante da confissão, bem como a redução da pena em 6 meses e 20 dias multa, totalizando 1 ano de detenção e 40 dias multa.

Ausentes agravantes ou causas de aumento e de diminuição, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 1 ano de detenção e 40 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Em consulta ao sistema LIBRA e SEEU constato que a sentença foi prolatada no dia 22.12.2019, sendo a intimação do réu juntada aos autos em 27.01.2021.

Desta forma, entre a data do recebimento da denúncia, 12 de agosto de 2015, ID-10615787, e a prolação da sentença, 22.12.2019, passaram-se mais de quatro anos, estando, portanto, extinta a punibilidade do réu pela prescrição retroativa, nos termos do art. 109, V, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do réu
JESUS DA CONCEIÇÃO VIEIRA
pela ocorrência da prescrição, nos termos do disposto nos arts. 107,
inciso IV, 109, V, ambos do CP c/c o art. 61 do CPP.

É o voto.

Belém, 27/09/2022